Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PARCELAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido descrito na inicial, para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.383,18, com encargos legais, a título de repetição de indébito pelo desconto indevido realizado, e ainda, condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões (ID 55535795), a recorrente sustenta, em síntese, que não houve apropriação de valores pagos pelo requerente e sequer cobrança indevida que respalde qualquer indenização de cunho material, ao passo que restou demonstrado que houve os estornos pela recorrente e, assim, não é adequada a condenação em repetição do indébito. Pretende a reforma da sentença a fim de se excluir a devolução na modalidade dobrada. Sustenta, ainda, que não houve conduta de sua parte apta a configurar danos à personalidade da recorrida, pugnando pela exclusão da responsabilização neste aspecto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, por fim, pela reforma da sentença com o fim de declarar o ressarcimento simples da cobrança indevida pela recorrente, com a devida improcedência dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 55535796, 55535797, 55535798 e 55535799). Contrarrazões apresentadas (ID 55535803).
III. Inicialmente, destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Ressalte-se que eventual ajuizamento decumprimentoprovisório desentençapelo recorrido não representa motivo razoável a caracterizar dano irreparável para que seatribuaefeitosuspensivoao presente recurso. Ademais, caso apresentado pedido de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de eventuais valores depende de caução suficiente e idônea (artigo 520, inciso IV, CPC). Com base no exposto, rejeito o pedido de concessão deefeitosuspensivoao recurso.
IV. Na origem, narra a parte autora que optou por realizar o pagamento da fatura de cartão de crédito de forma parcelada. Contudo, mesmo efetuando o pagamento da 1a parcela até a data do vencimento da fatura, no mês seguinte, ocorreu de forma indevida o desconto integral da fatura no valor de R$ 4.191,59. Relata que muita embora o banco réu reconheça a falha no sistema de pagamento, não obteve êxito na resolução do problema. Nesse contexto, em petição inicial, a autora requer a devolução em dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta, bem como a condenação da parte ré em danos morais.
V. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VI. Da análise do presente caso, tem-se que a ré, ora recorrente, embora reconheça a ocorrência de débito do valor integral da fatura, mesmo estando em vigor o parcelamento pactuado entre as partes, alega que houve o estorno de encargos e multas gerados referente ao atraso em que o cartão se encontrava. Informa que foi realizado o estorno integral nos valores de R$ 116,11 e R$ 4.191,59, estando o cliente ciente que o valor retornará como devedor na próxima fatura, haja vista que já haviam sido amortizados nas faturas subsequentes.
VII. Restou comprovado o defeito na prestação de serviço em razão da cobrança indevida, devendo a ré restituir à autora os valores indevidamente cobrados. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que a opção pelo parcelamento da fatura se deu de forma regular, e tendo a parte autora efetuado o pagamento referente a 1a parcela no vencimento, o débito do valor integral da fatura no mês subsequente ao parcelamento se mostra indevido. Sendo assim, diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro. No caso, a manutenção da sentença que determinou a repetição do indébito como reparação material é medida que se impõe.
VIII. Em face da falha na prestação de serviço que ensejou a cobrança indevida, para fins de reparação pelos danos gerados, o magistrado sentenciante fixou indenização a título de danos morais. Na espécie, configurou-se situação suficiente para o desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. O recorrido teve subtraída de sua conta bancária a totalidade da fatura negociada quando esperava que fosse debitado pouco mais de 10% do valor pela recorrente. Por óbvio, inegável os danos causados no planejamento financeiro da parte recorrida que já não possuía rendimento capaz de arcar com a integralidade da fatura e por tal razão optou pelo parcelamento. Soma-se a isso, o fato de que mesmo constatado o erro da cobrança integral da fatura, o estorno dos encargos e valores cobrados indevidamente não se deu de forma imediata, mas no decorrer das faturas seguintes. Nesse contexto, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Precedente: Acórdão 1797242, 07088345820238070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, não merecem amparo as alegações da recorrente, devendo a sentença permanecer inalterada.
IX. Quanto à litigância de má-fé postulada pela recorrida, não há o que se falar em condenação à litigância de má-fé, por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.